Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-91.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002306-91.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 062.161.761-02 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 840.135.831-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pela 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou
o apelante à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado e 583 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena para o mínimo legal e substituição por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas; (
ii
) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos das testemunhas, que identificaram substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) preparadas para venda, encontradas na posse do apelante e em local próximo.

A autoria é corroborada por denúncias anônimas, depoimentos de policiais que relataram características do acusado no local habitual de comércio de drogas, além de outros elementos indicativos, como dinheiro em espécie e materiais típicos d
o
tráfico
,
apreendidos.

A versão de que o apelante seria apenas usuário de drogas é incompatível com a forma de acondicionamento das substâncias e as circunstâncias da apreensão.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando os maus antecedentes do réu. A agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da menoridade relativa, conforme jurisprudência pacífica.

A reincidência inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

O regime inicial fechado é mantido em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos policiais e outros elementos idôneos, desde que não desacreditados por provas em contrário.

A reincidência impede a aplicação da minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em maus antecedentes, em observância ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Código Penal,
arts
. 33, §2o, alínea “b”, §3o, 44, 67 e 77; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1012436-43.2023.8.11.0015; STJ,
AgRg
no HC 497.101/SC, 5a Turma, j. 06/06/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002306-91.2023.8.11.0015

APELANTE: PEDRO JOAQUIM DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por
PEDRO JOAQUIM
D
E SOUZA

contra
sentença proferida pelo

j
uízo da

5
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop/MT
que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

1002306-91.2023.8.11.0015
),

o
condenou

a
pena de 5
(cinco)

ano
s
e
10

(dez)
meses de reclusão, em regime
inicial fechado
, e ao pagamento de
583
dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas

(
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
)
(
Id.
236652685)

Inconformada,
a defesa
interpôs
o presente
recurso
, requerendo
a absolvição do
apelante
,
a
nte a ausência de provas de sua autoria
, c
om fundamento no artigo 386, incisos II
I
ou VII, do Código de Processo Pena
l
. Subsidiariamente requer aplicação de pen
a-base no mínimo legal
e a substituição

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

(
Id.
236652694)

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso.
(
Id. 224567164)

A Procuradoria-Geral de Justiça
, no mesmo sentido,
exarou parecer
pelo improvimento
do recurso defensivo.

(
Id. 232285694)

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia
que
:

“(...) no dia 03 de novembro de 2022, por volta das 21h15, em via pública, localizada na Rua Tatuapé, 204, Bairro Jardim Ibirapuera, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo algumas porções de maconha, bem como guardava pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Apurou-se que na data dos fatos, policiais militares receberam várias denúncias de que uma pessoa com camisa preta e short branco estaria realizando comércio de entorpecentes em um bar no bairro Ibirapuera, na Rua Santos Drummond.

Considerando que eram comuns os relatos de tráfico de drogas no referido bar, denominado “Bar do Geovani”, a guarnição de deslocou ao local e de pronto os policiais visualizaram o denunciado, cujas características coincidiam com aquelas passadas pelo informante. Ao visualizar a guarnição, o imputado tentou se desfazer do entorpecente que estava em sua posse, porém, realizada sua abordagem, os militares encontraram no seu bolso algumas porções de maconha e a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais).

Ainda, próximo ao abordado, escondido dentro de uma lixeira, havia mais algumas porções de cocaína e pasta base de cocaína, todas fracionadas e embaladas para venda, além de uma balança de precisão e embalagens para a droga, conforme demonstra o registro fotográfico da apreensão, no ID n° 109977751 - pág. 1. Conforme laudo preliminar, as drogas encontradas e apreendidas com o denunciado totalizaram, respectivamente, massa bruta de 0,61 g (sessenta e uma centigramas) de cocaína em pó; 32,01g (trinta e dois gramas e um decigrama) de pasta base de cocaína e 41,79 (quarenta e um gramas e setenta e nove decigramas de maconha (...)”
(Id. 236652654).

Após regular instrução, conforme relatado
o
apelante
foi
condenado pela prática de tráfico de drogas, o que motivou a interposição do presente recurso
.

Pois bem.

A materialidade est
á

pautada
auto de prisão em flagrante
(
Id.
236652214
)
, boletim de ocorrência (Id.
236652216
)
e laudo pericia
l
definitivo

n.
500.2.04.2022.012077-01
,

que identificou e mensurou as substâncias entorpecentes, sendo

0,61g (sessenta e uma centigramas) de cocaína em pó; 32,01g (trinta e dois gramas e um decigrama) de pasta base de cocaína e 41,79 (quarenta e um gramas e setenta e nove decigramas
)
de maconha

(Id.109977764), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.

Em relação à autoria, ora questionada pela Defesa, tenho que ela restou devidamente comprovada, diante das provas
colhidas
ao bojo dos autos, senão vejamos.

O apelante, na fase policial, e em juízo, negou a prática delitiva, alegando que o dinheiro
(R$ 820,00)
e a droga (cocaína e maconha) que foi encontrada na busca pessoal era de sua propriedade e que adquiriu a droga porque é usuário. (Id. 236652685).

Em contrapartida, nota-se que os
dois
policiais ouvidos foram categóricos ao afirmar qu
e receberam denúncia
s
anônima
s
de que no local dos fatos estava havendo o comércio ilegal de entorpecentes e descrevendo as características do traficante
, vejamos:

A testemunha
Adriano Ribeiro de Jesus
,
p
olicial
m
ilitar
,
nas duas fases da persecução penal
,
relatou que
:

“(...) se recorda que os policiais chegaram até o acusado após denúncias informando que na localidade onde PEDRO foi localizado costumeiramente era local de comércio ilícito de entorpecentes. Disse que realizada a abordagem do réu, com ele foram encontradas uma certa quantidade de dinheiro e drogas, e nas proximidades onde ele estavam também foi encontrado entorpecente. Questionado se havia outros clientes no bar onde foi abordado o réu relatou que o acusado estava do outro lado da rua. Narrou que tinha uma pequena quantidade drogas com o réu e nas proximidades onde ele estava tinha um pouco mais de entorpecente. Afirmou que acompanhou a revista em PEDRO e quem encontrou os outros entorpecentes foi outro policial da guarnição. Acrescentou que o outro entorpecente foi encontrado próximo a uma lixeira, que eles se afastam pra “
desbaratinar
”, permanecendo somente com a quantidade para vender. Que não conhecia o acusado. Aos questionamentos da
defesa, declarou que a denúncia que os policiais receberam se tratava de uma pessoa informando que viu PEDRO comercializando (...)”
(Id.
236652685)

No mesmo sentido foi o depoimento, em juízo, da testemunha,
Ed Carlo dos Santos Pinheiro
,

policial militar, declarou que
:

“(...) receberam denúncias que no local dos fatos (bar) estava havendo o comércio ilegal de entorpecentes, no bairro Ibirapuera, inclusive um bar já conhecido da PM. Continuou dizendo que, ao chegarem no local, realizaram a abordagem no réu e foram localizadas algumas substâncias entorpecentes com ele
e também
no local. Indagado asseverou que geralmente quem denuncia indica cor de roupa, corte de cabelo e que possivelmente foram essas características que receberam. Quanto ao bar, disse que estava em funcionamento no momento da abordagem. Ainda, que foram encontradas drogas com ele e depois localizado o restando do material e além de localizada uma quantidade considerável de dinheiro. Os outros entorpecentes foram encontrados em uma lixeira. Respondeu que quando os policiais recebem a denúncia a revista é feita na pessoa e no local onde ele se encontra. Que não conhecia o PEDRO. Questionado, não se recorda do relato do acusado no momento dos fatos. Acrescentou que o bar próximo ao local onde o acusado foi abordado é conhecido no meio policial, posto que já foram realizadas várias operações ali. Que pelas informações, quem realizava a mercancia do entorpecente seriam os frequentadores do bar. Disse que as drogas estavam embaladas para a venda. À defesa, respondeu que as porções localizadas na posse de PEDRO estariam prontas para a venda (...)”.
(Id. 236652685)

Desse modo, p
ara a caracterização do delito do art. 33 da Lei no. 11.343/06, crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga pelo agente, não exigindo a respectiva consumação de qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

Logo
, ao analisar o conjunto probatório acima delineado e, ademais dele, as circunstâncias em que se desenvolveram os fatos, vislumbro a presença de elementos suficientes a subsidiar a sua
responsabilidade penal
, devendo ser mantida a r. sentença condenatória.

Insta
consignar que é entendimento pacífico da jurisprudência pátria que os depoimentos dos policiais militares e civis têm relevante valor probatório, quando não vem desacreditado
s
por outros elementos de provas.

Para o caso, aplicáveis os seguintes julgados:

“
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal n. 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes. Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ‘trazer consigo e ter em depósito’ substância para mercancia. A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas."
(TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042)
.

"Ademais,
a diversidade
das drogas
[maconha e cocaína] e a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciarem a preparação em porções individuais para posterior venda difusa."
(TJMT,
N.U 0003882-91.2020.8.11.0064,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09/07/2024
).

“
A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo réu não pode ser considerada para fins de absolvição do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.
”
(N.U 1012436-43.2023.8.11.0015,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024
)
.

Dessa forma
, para fins probatórios, os depoimentos já transcritos não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, principalmente, porque estão amparados por outros elementos de prova, devendo, assim, ser mantida a sentença condenatória proferida em primeiro grau, não havendo de se falar em absolvição.

Por sua vez, também não merece guarida o pedido subsidiário elaborado pela defesa, requerendo o redimensionamento da pena para o mínimo legal, pois, conforme devidamente fundamentado na sentença, foi considerado negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena
,
o vetor “maus antecedentes”, vejamos:

“Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais negativas, entendo que para a prevenção, reprovação dos crimes e, notadamente a ressocialização do réu, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial negativa (maus antecedentes),

n
otadamente a Ação Penal no 1014984-41.2023.8.11.0015 [fato 11 e 13.11.2021 – sentença 14.11.2023]
,
promovo o aumento da pena mínima em 1/6 (um sexto), resultando a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.”

Na segunda fase da dosimetria penal, o douto magistrado reconheceu a agravante de reincidência e a atenuante da menoridade relativa, preponderando as duas,
in
verbis
:

“(...) reconheço a existência da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência).

Verifico que a agravante da reincidência descrita no artigo 61, inciso I, do CP, deve ser levada em consideração ao tempo da aplicação da pena, uma vez que em consulta ao sistema SEEU, o réu já possui condenação (PEP no 2000328-96.2022.8.11.0015), em data anterior a do cometimento do presente crime.

Ainda, reconheço, em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, eis que contava com 19 anos à época dos fatos.

No entanto. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, a agravante da reincidência e a menoridade relativa são igualmente preponderantes de acordo com o art. 67, do Código Penal“1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a reincidência e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, devendo ser mantida a compensação integral
entre as referidas circunstâncias legais operada na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, nos moldes do reconhecido no decreto condenatório. Precedentes” (
AgRg
no HC 497.101/SC, 5a Turma, j. 06/06/2019”

Razão pela qual, mantenho a pena no patamar acima fixado
, 5 anos e 10 meses
”.

Na última fase, inexistem causas de aumento e diminuição a serem reconhecidas, sendo certo que a reincidência obsta a aplicação da minorante do artigo 33, §4°, da Lei n.o 11.343/06, ficando a reprimenda concretizada no patamar acima fixado.

O
s maus antecedentes e a reincidência ensejam a manutenção do regime fechado (
a
rt. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, do Código Penal.
), bem como o indeferimento das benesses dos artigos 44 e 77 do
Código Penal
, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Ante o exposto,
RECURSO
CONHECIDO
mas, no mérito,
DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024